Tribunal: TCU
Processo: 008.569/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos públicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar repassados ao Município de São Domingos/GO, durante o exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos públicos federais repassados ao Município de São Domingos/GO, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), durante o exercício de 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas das Srs. Etelia Vanja Moreira Gonçalves e Jovita Ribeiro da Silva, bem como as do Sr. Herculanito Antonio Lima, dando-lhes quitação; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e aos responsáveis para ciência.